Tribunal: TJSP
Processo: 0003651-25.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Irresignação ministerial contra r. decisum que determinou a suspensão do cumprimento da pena restritiva de direito – Superveniência de condenação com imposição de pena privativa de liberdade. Impossibilidade de cumprimento simultâneo de reprimendas incompatíveis. Necessidade de conversão da sanção substitutiva. Jurisprudência consolidada (Tema no 1106 do C. STJ) –

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Irresignação ministerial contra r. decisum que determinou a suspensão do cumprimento da pena restritiva de direito – Superveniência de condenação com imposição de pena privativa de liberdade. Impossibilidade de cumprimento simultâneo de reprimendas incompatíveis. Necessidade de conversão da sanção substitutiva. Jurisprudência consolidada (Tema no 1106 do C. STJ) – Penas somadas, com a fixação do regime fechado (artigo 111 da LEP) – Agravo provido.